Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712244-19.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LAURA FREIRE BERTUSSI MIRANDA, SILVELI BERTUSSI MIRANDA, JAIR MIRANDA JUNIOR APELADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Na Apelação (ID 56202038), os Réus/Apelantes requerem o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, aos Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, declaração de impostos de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator